Tribunal: TJSP
Processo: 1024182-58.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado

Ementa:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido pela sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação do "decisum" sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE SEQUELAS - INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia judicial, que a parte autora não apresenta sequela funcional em decorrência do acidente, de rigor a manutenção integral da sentença de improcedência, eis que não faz jus ao recebimento de qualquer indenização.